Tribunal: TJMT
Processo: 1013985-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013985-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), OLIVEIRAS BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 47.713.009/0001-03 (AGRAVADO), NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA - CPF: 650.247.531-00 (AGRAVADO), DARLAN RODRIGO RECH - CPF: 824.808.349-72 (EMBARGANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. OMISSÃO ALEGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA EM HONORÁRIOS NA ORIGEM. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por DARLAN RODRIGO RECH contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por OLIVEIRA BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA e NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA contra decisão que deferiu pedido liminar de despejo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de pronunciamento acerca do pedido de fixação de honorários recursais, formulado em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, configura omissão passível de correção mediante embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios recursais, previstos no §11 do artigo 85 do CPC, constituem inovação legislativa destinada a valorizar o trabalho adicional do advogado em grau recursal e desestimular recursos protelatórios, porém sua aplicação está condicionada à existência de condenação anterior em honorários advocatícios.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não é cabível a fixação de honorários recursais em agravos de instrumento interpostos contra decisões interlocutórias que não fixaram honorários na origem, especialmente quando se trata de tutela provisória de urgência, cuja sucumbência é diferida para o momento da prolação da sentença.

5. A ausência de pronunciamento sobre os honorários recursais no acórdão embargado não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração, mas sim aplicação correta da orientação jurisprudencial predominante que não admite tal fixação na espécie.

6. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admissíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido objeto de pronunciamento judicial ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à obtenção de resultado diverso do entendimento jurisprudencial dominante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de fixação de honorários recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não fixou honorários advocatícios na origem, aplicando-se a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11; 1.022, II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.540/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.09.2022; STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.671.431/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 12.09.2022; TJMT, 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
por DARLAN RODRIGO RECH,
com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 294950880) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
OLIVEIRA BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA e NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA
contra a decisão que deferiu pedido liminar de despejo.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que formulou pedido expresso de condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios em sede de contrarrazões, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, pedido este que não teria sido apreciado pelo acórdão embargado.

Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 296986393), alegando, em síntese, a inexistência de omissão no julgado, aduzindo que não são cabíveis honorários advocatícios recursais em sede de agravo de instrumento que versa sobre decisão interlocutória sem condenação prévia em honorários, invocando entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos
por DARLAN RODRIGO RECH,
com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 294950880) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
OLIVEIRA BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA e NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA
contra a decisão que deferiu pedido liminar de despejo.

Os embargos de declaração, regulados pelos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos rígidos, admissíveis somente quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido objeto de pronunciamento judicial, ou erro material.

No caso em apreço,
o embargante alega omissão quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, formulado em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento
, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

Com efeito, é consabido que os honorários advocatícios recursais, previstos no §11 do artigo 85 do CPC, representam inovação legislativa trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, com o objetivo de valorizar o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal e, simultaneamente, desestimular a interposição de recursos protelatórios.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a fixação de honorários recursais pressupõe a existência de condenação anterior em honorários advocatícios,
não sendo cabível em recursos interpostos contra decisões interlocutórias que não tenham fixado honorários na origem.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

"A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento"
(
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.540/PE
, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022).

"A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda"
(AgInt nos EAREsp n. 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022).

No presente caso, o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra
decisão interlocutória que deferiu pedido liminar de despejo, sem fixação de honorários advocatícios na origem, tratando-se de tutela provisória de urgência, cuja sucumbência, via de regra, é diferida para o momento da prolação da sentença, quando o mérito da causa será definitivamente resolvido
.

Destarte, a ausência de pronunciamento acerca dos honorários recursais no acórdão embargado
não configura omissão, mas sim aplicação da orientação jurisprudencial predominante sobre a matéria, que não admite a fixação de honorários recursais em sede de agravo de instrumento contra decisão que não fixou honorários advocatícios na origem
.

Ora não se pode confundir a decisão silente sobre determinado pedido com a decisão que deixa de acolher pedido da parte. Na primeira hipótese, haveria omissão caracterizadora do vício sanável pela via dos embargos declaratórios; na segunda, ao contrário, inexistiria qualquer deficiência formal na decisão.

Assim, o silêncio do acórdão quanto ao pedido de fixação de honorários recursais
não constitui omissão que autorize a oposição de embargos de declaração,
mas reflete a correta aplicação do direito ao caso concreto, em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, observo que os presentes embargos, a pretexto de sanar suposta omissão, buscam, em verdade, a rediscussão da causa e a obtenção de resultado que não se harmoniza com o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria, o que transborda os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL No 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Por derradeiro, cumpre ressaltar que, a teor do disposto no artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025